Tribunal: TJMT
Processo: 1002515-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002515-76.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
IMPETRANTE(S): DR. MATEUS LOPES DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): JOSE NETO RIBEIRO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE NETO RIBEIRO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de incidente processual (PJE 1000276-39.2021.8.110020), por ter convertido o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, no ambiente doméstico - art. 129, § 9o do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência e emprego fixo; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 76424962), com documentos (ID 76424966/ 76424970).
Relatos.
Em 12.12.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, de forma oral, na audiência de custódia (ID. 76424970).
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Glacielly Oliveira de Souza, pois o paciente “agiu como extrema agressividade”, ao desferir um “soco” no olho da vítima, que estava com o filho de 2 (dois) meses no colo, sendo que, ambos [vítima e filho] caíram ao chão, causando-lhes lesões (Marina Carlos França, juízo de Direito – ID. 76424970).
Todavia, inexistem registros de agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente [Sistema Primus], a evidenciar ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020).
Noutro giro, o paciente é primário (Sistema Primus), exerce profissão de “serviço geral” na empresa São Cristóvão, segundo informação do impetrante, sob grau fé de advogado, a presumir veracidade, possui endereço certo e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Glacielly Oliveira de Souza e seus familiares; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO